Tribunal: TJDFT
Processo: 0003684-59.2017.8.07.0003
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-01

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PARCIAL INTERESSE RECURSAL. PRELIMINARES. NULIDADES. BUSCA E APREENSÃO PESSOAL. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. FALTA DE INTIMAÇÃO DO APELANTE PARA A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. FALTA DE INTIMAÇÃO DA DEFESA QUANTO À DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRELIMINARES REJEITADAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4o, DA LEI 11.343/06 AFASTADA. EXISTÊNCIA DE PROCESSOS EM CURSO. QUANTIDADE RELEVANTE DE DROGA. DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. SEGREGAÇÃO CAUTELAR. MANUTENÇÃO.
1. Postula o recorrente a fixação da pena no patamar mínimo legal. O pedido foi atendido na sentença. A ausência de sucumbência processual afasta a condição de recorribilidade consistente no direito de agir. Carece a defesa de interesse recursal nesse ponto.
2. Tendo em vista que a busca decorreu de fundada suspeita relativa à ocorrência de tráfico de drogas, considerado o contexto fático no qual se deu o flagrante, legítima a ação do agente público, não havendo que se falar em nulidade das provas advindas da abordagem.
3. De qualquer modo, importa consignar que a apreensão das drogas não decorreu da revista pessoal do apelante. A denúncia dá conta de que as drogas foram dispensadas pelo réu em via pública anteriormente, logo que percebeu a aproximação dos policiais, de modo que não estavam mais junto ao corpo do acusado.
4. A citação do réu se deu por edital exclusivamente em razão da sua não localização para a citação pessoal. A certidão, nesse sentido, exarada pela Oficiala de Justiça, é dotada de fé pública. Demais disso, o seu conteúdo não foi substancialmente refutado pela Defesa.
5. Conforme consta da sentença “a Defensoria Pública do Distrito Federal, que representava o acusado, tomou ciência da decisão que decretou a prisão preventiva do réu e da expedição do mandado de entrega de mandado de prisão”. O recorrente, a seu turno, constituiu advogado particular e compareceu à audiência de interrogatório acompanhado dele, oportunidade em que ambos tomaram ciência da decretação da custódia cautelar do acusado, de modo que não houve nenhum prejuízo para a defesa.
6. Não cabe falar em ausência de fundamentação na sentença. No decorrer da decisão o Magistrado sentenciante fez amplas referências às provas coligidas (depoimentos dos policiais em juízo e na delegacia, local da apreensão, quantidade de drogas incompatível com o uso pessoal, além da dinâmica da prisão em flagrante). A argumentação desenvolvida compreendeu elementos relevantes constantes do processo, descortinados os motivos que permitiram o convencimento judicial, rebatidos os apontamentos trazidos pela defesa, tudo em conformidade com os ditames do artigo 381 do Código de Processo Penal.
7. Não cabe a desclassificação para o delito de uso de drogas, quando a sentença condenatória por tráfico de drogas está baseada em provas firmes e coesas, como as declarações dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do réu, as quais estão em consonância com os demais elementos do acervo probatório.
8. Inviável o reconhecimento do tráfico privilegiado quando se observa que o réu responde a outras ações penais, ainda que em curso, pois demonstra que ele se dedica à atividade criminosa com habitualidade. Além disso, chama a atenção a quantidade da droga apreendida (724,93g - setecentos e vinte e quatro gramas e noventa e três gramas), denotando, também nesse ponto, a dedicação do réu a atividade de tráfico de entorpecentes.
9. A segregação cautelar do apelante deve ser mantida porque não se desconstituíram as razões que o levaram ao cárcere, estabelecidas nos requisitos legalmente exigíveis, mormente no art. 312 do Código de Processo Penal, como medida de preservação da aplicação da lei penal e da ordem pública ante a gravidade do fato criminoso, a periculosidade do agente, e o risco de que, uma vez solto, volte a delinquir.
10. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.